Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-66.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1006970-66.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: DELSON PEDROSO FERREIRA COSTA.
Recorrida: TELEFONICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 14/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa, que ocorreu em 2021.
2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de faturas de consumo, telas sistêmicas e relatório de chamadas, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
3. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006970-66.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELSON PEDROSO FERREIRA COSTA - CPF: 028.331.841-40 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO),

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022